Tribunal: TJDFT
Processo: 0002200-32.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CONDENAÇÕES JUDICIAIS. TR IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RETIFICADO.
1. Nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. Após o julgamento do recurso paradigma pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 870947 (Tema 810) ficou assentada a impossibilidade jurídica da utilização do índice de remuneração da conta de poupança como critério de correção monetária. 2.1. Também foi reconhecida a inconstitucionalidade da utilização do rendimento da poupança como índice definidor dos juros moratórios nas condenações impostas à fazenda pública, nos casos de relações jurídico-tributárias. 2.2. Na oportunidade não houve modulação dos efeitos da referida decisão.
3. No caso, por se tratar de relação jurídica de caráter tributário, os valores a serem devolvidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que foram realizados os descontos indevidos. Juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, observados os mesmos parâmetros pelos quais a Fazenda Pública do Distrito Federal remunera seu crédito de natureza tributária.
4. Recurso do réu parcialmente provido. Acórdão retificado.